Tribunal: CARF
Processo: 13971.724430/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IPI. RESPONSABILIDADE. DIRETORES.
A responsabilidade dos diretores nos casos de não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte, decorre de norma especial, o art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, e tem fundamento de validade nas disposições do inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DCTF. FALTA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DURANTE TODO O ANO CALENDÁRIO. SONEGAÇÃO.
A ocorrência da sonegação não pode ser deduzida da conduta isolada do contribuinte de não informação do IPI em DCTF, cujo lançamento nas notas fiscais de saída e apuração do valor devido foram constatados pela Autoridade Fiscal. A conduta de não confissão de dívida sujeita o contribuinte à multa de ofício, não representando sonegação e não se confundindo com a mero não recolhimento do tributo, esta última conduta sujeita à multa moratória.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA CONTESTADA.
O recurso voluntário interposto contra decisão que considera intempestiva a impugnação deve contestar o fundamento determinante da decisão recorrida (a intempestividade e o consequente não conhecimento da impugnação), não podendo se limitar a reproduzir razões de mérito, por ausência de dialeticidade. Inexistindo matéria devolvida apta a conhecimento (uma vez que o mérito permanece precluso diante do não conhecimento da defesa inaugural), impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724430/2017-31
ACÓRDÃO
3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IPI. RESPONSABILIDADE. DIRETORES.
A responsabilidade dos diretores nos casos de não recolhimento do
imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda
descontado na fonte, decorre de norma especial, o art. 8o do Decreto-lei no
1.736, de 1979, e tem fundamento de validade nas disposições do inciso II
do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DCTF. FALTA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DURANTE TODO O ANO
CALENDÁRIO. SONEGAÇÃO.
A ocorrência da sonegação não pode ser deduzida da conduta isolada do
contribuinte de não informação do IPI em DCTF, cujo lançamento nas notas
fiscais de saída e apuração do valor devido foram constatados pela
Autoridade Fiscal. A conduta de não confissão de dívida sujeita o
contribuinte à multa de ofício, não representando sonegação e não se
confundindo com a mero não recolhimento do tributo, esta última conduta
sujeita à multa moratória.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
MATÉRIA CONTESTADA.
O recurso voluntário interposto contra decisão que considera intempestiva
a impugnação deve contestar o fundamento determinante da decisão
recorrida (a intempestividade e o consequente não conhecimento da
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
2
impugnação), não podendo se limitar a reproduzir razões de mérito, por
ausência de dialeticidade. Inexistindo matéria devolvida apta a
conhecimento (uma vez que o mérito permanece precluso diante do não
conhecimento da defesa inaugural), impõe-se o não conhecimento do
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos apresentados pela PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e pelo
responsável tributário SAMIR BUHATEM, por ausência de dialeticidade/interesse recursal, e em
conhecer dos recursos apresentados por VINÍCIUS BUHATEN e por FÁBIO SADI CASAGRANDE. No
mérito, dar-lhes provimento parcial para afastar a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários apresentados contra Acórdão no 14-88.145 - 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) que julgou
improcedentes impugnações apresentadas contra auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados referente aos períodos de
apuração correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014.
Segundo consta no Termo de Verificação que instrui o auto de infração, constatou-
se que a empresa autuada destacou o IPI em suas notas fiscais de saídas, apurou o IPI devido em
cada período de apuração, mas não informou os valores devidos em DCTF nem recolheu o tributo.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
3
Foram responsabilizados solidariamente FENIX PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, CNPJ:
10.247.274/0001-33; FABIO SADI CASAGRANDE, CPF: 672.437.890-72; SAMIR BUHATEM, CPF:
499.668.809-25, e VINICIUS BUHATEM, CPF: 009.891.929-62.2.
Com exceção da FENIX PARTICIPAÇÕES LTDA, todos os demais responsáveis
tributários apresentaram impugnação.
As impugnações apresentadas pela empresa fiscalizada (PACKMASTER INDUSTRIA
DE EMBALAGENS LTDA) e por SAMIR BUHATEM foram consideradas intempestivas, razão por que
o Julgador de piso não as conheceu. As impugnações apresentadas por FÁBIO SADI CASAGRANDE
e VINÍCIUS BUHATEM foram consideradas tempestivas e devidamente julgadas.
As matérias questionadas mereceram as conclusões expostas no Acórdão 02-98.234
- 6a Turma da DRJ/BHE, que revisa o Acórdão no 14-88.145 - 8a Turma da DRJ/RPO, decisão
colegiada que se sintetiza na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 IPI. RESPONSABILIDADE. DIRETORES.
Nos termos do art. 28 do Decreto no 7.212/2010, são solidariamente responsáveis
com o sujeito passivo, no período de sua administração, gestão ou representação,
os acionistas controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não
recolhimento do imposto no prazo legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 DCTF. FALTA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
DURANTE TODO O ANO CALENDÁRIO. SONEGAÇÃO.
A conduta reiterada da contribuinte de deixar de declarar durante todo o ano
calendário os valores do IPI devido, e de efetuar o recolhimento correspondente,
enquadra-se nas disposições do art. 71 da Lei no 4.505/1964, ensejando a
duplicação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte e os responsáveis tributários que apresentaram impugnações foram
cientificados, em relação ao acórdão proferido, nas seguintes datas:

PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA : 11/10/2018

SAMIR BUHATEN: 08/10/2018

VINÍCIUS BUHATEN: 08/10/2018

FÁBIO SADI CASAGRANDE: 08/10/2018
Todos os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário na mesma data, em
29/10/2018, mediante solicitação de juntada de documento aos autos.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
4
Nos recursos voluntários apresentados por todos os sujeitos passivos, foram
questionadas a qualificação da multa fundamentada na sonegação fiscal e a não observância do
princípio constitucional do não confisco. Nos recursos voluntários apresentados pelos
responsáveis tributários, foi questionada, também, a sua legitimidade passiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

Recursos Voluntários interpostos por PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e pelo
responsável tributário SAMIR BUHATEM

Conforme despacho de fl. 415, as impugnações apresentadas pela empresa
fiscalizada (PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) e pelo responsável tributário SAMIR
BUHATEM foram intempestivas, já que foram protocoladas em 28/05/2018. Dado que a ciência
dos autos de infração para ambos se deu em 25/04/2018, o prazo para impugnar se encerrou em
25/05/2018.
Como consequência, tais impugnações não foram conhecidas.
Consoante o Decreto no 70.235/1972, a fase litigiosa do procedimento somente se
instaura mediante impugnação tempestiva (art. 14 c/c art. 15). No caso, restou consignado no
julgamento de origem o não conhecimento da impugnação por intempestividade, o que impede a
devolução do mérito à instância recursal, pois inexiste contencioso regularmente instaurado.
Embora o recurso voluntário seja, em tese, cabível e deva ser interposto em 30
(trinta) dias da ciência da decisão (art. 33), observa-se que os recorrentes não contestaram o
fundamento determinante da decisão recorrida — a intempestividade e o consequente não
conhecimento da impugnação —, limitando-se a reproduzir razões de mérito.
Nessas condições, ausente a necessária dialeticidade recursal e inexistindo matéria
devolvida apta a conhecimento (uma vez que o mérito permanece precluso diante do não
conhecimento da defesa inaugural), impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário.
Nesse contexto, voto por não conhecer dos Recursos Voluntários interpostos pela
PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e pelo responsável tributário SAMIR BUHATEM,
por ausência de dialeticidade e de interesse recursal(utilidade), pois a decisão recorrida não
conheceu da impugnação por intempestividade e os Recorrentes não contestaram
especificamente esse fundamento, limitando-se a veicular alegações de mérito, preclusas em sede
recursal.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
5

Recurso Voluntário interposto por VINÍCIUS BUHATEN

A qualificação da multa fundamentada na sonegação fiscal

O Recorrente descreve que a fiscalização qualificou a conduta como sonegação
fiscal, aplicando, por isso, multa de 150%, porque a empresa teria destacado IPI nas notas,
apurado o imposto e não o recolhido.
Afirma, todavia, que há equívoco de tipificação, uma vez que, apesar de falar em
sonegação (art. 71 da Lei 4.502/64), a própria Autoridade Fiscal teria concluído que a conduta se
amolda ao art. 2o, II, da Lei 8.137/90 (tributo “declarado e não pago”).
Pondera que a conduta aproxima o Recorrente da apropriação indébita tributária,
ressaltando que, diferentemente da sonegação, esse tipo penal não pressupõe fraude, pois o
imposto teria sido lançado nas notas fiscais, faltando apenas o recolhimento.
Por fim, argumenta que, sendo caso de “tributo declarado e não pago”, seria
inaplicável a multa duplicada (150%) prevista no art. 80, §6o, II, da Lei 4.502/64, porque o caput
estabelece 75% e a duplicação somente ocorreria nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 (sonegação,
fraude ou conluio) — o que, segundo a peça, não se verifica no caso, inclusive porque o próprio
Fisco trataria de falta de recolhimento (e não de ocultação) e não demonstraria
dolo/fraude/sonegação. Reforça citando precedente e com as Súmulas CARF no 14 e no 25, para
requerer o afastamento da qualificação.
As súmulas mencionadas pelo Recorrente não se aplicam ao caso em pauta. Nesse
sentido, observa-se que o Julgador de piso enfrentou adequadamente essa alegação, nos
seguintes termos:
Em relação à Súmula 25 do CARF, verifica-se que se refere a lançamentos por
presunção legal de omissão de receita, o que não guarda correspondência com o
caso concreto, em que o lançamento se deu em relação a valores efetivamente
apurados do IPI com base no imposto destacado em notas fiscais e nos livros da
interessada.
Da mesma forma, a Súmula 14 do Carf trata de omissão de receitas ou
rendimentos, sendo inaplicável ao caso concreto, dado que o IPI não incide sobre
receitas ou rendimentos, bem como pelo caso concreto ser relativo a não
informação em declarações que constituem confissão de dívida dos valores
devidos do imposto.
Com relação à ocorrência de fraude para qualificação da multa, convém
transcrever, também, o trecho da decisão de primeiro grau a respeito do tema:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
6
Partindo para a análise de ocorrência da hipótese do art. 71 da Lei no 4.502/64 no
caso dos autos (dado que os arts. 72 e 73 também contestados não
fundamentaram o lançamento de ofício, não integrando o litígio), verifica-se que a
interessada não declarou em DCTF o IPI devido em todos os meses de 2014.
Conforme constou do TVF, tal conduta reiterada de omitir da declaração com
característica de confissão de dívida o IPI devido importa numa tentativa de
esconder administração tributária a ocorrência do fato gerador do IPI,
enquadrando-se da previsão do art.71 da Lei no 4.502/64 e implicando, nos
termos do art. 80, caput e §6o, inciso II, da mesma lei, a duplicação do valor da
multa, passando a 150%.
Veja-se que a circunstância da interessada ter efetuado o destaque do IPI em nota
fiscal não afasta a ocorrência da sonegação, dado que o IPI, em razão da não-
cumulatividade, não tem seus valores devidos apurados mediante a simples soma
do imposto destacado em notas fiscais num mês, mas sim do resultado algébrico
do total de débitos e créditos do período, resultando no saldo credor ou devedor,
este devendo ser declarado ao fisco em DCTF e recolhido.
Assim, ao não informar os saldos devedores em DCTF, a interessada impediu ou
retardou o conhecimento do fisco sobre tais saldos devedores, desobedecendo
obrigação legal, e incidindo no art. 71 da Lei no 4.503/64. O perfeito
enquadramento da conduta da interessada às normas citadas impede qualquer
aplicação do art. 112 do CTN invocado na defesa, dado não haver dúvida quanto à
penalidade cabível.
A reiteração da conduta ao longo do ano todo de 2014 afasta a possibilidade de
mero erro, e confirma o dolo na conduta, o que acarretou inclusive a lavratura de
representação fiscal para fins penais pela autoridade tributária.
Compreendo que as alegações do Recorrente representem mais adequadamente a
exegese dos dispositivos legais de índole punitiva indicados pela Autoridade Fiscal para
fundamentar a autuação e a qualificação da multa. Senão vejamos.
Convém transcrever, para a adequada análise, as disposições do art. 71 da Lei no
4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Diferentemente do que concluem a Autoridade Fiscal autuante e o Julgador de piso,
não vislumbro que a conduta da sociedade empresária autuada represente impedir ou retardar
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
7
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária sobre a “ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais” ou as
“condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente”.
As DCTF não demonstram a ocorrência do fato gerador, mas somente o confronto
final entre débitos e créditos no período de apuração; isso na hipótese em que o saldo seja
devedor.
O fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados ocorre, segundo a
dicção do art. 35 do Decreto no 7.212, de 2010, na saída de produto do estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial. Nesse instante, segundo reconhece a Autoridade Fiscal, ocorreu o
destaque do referido imposto nas notas fiscais de saída.
Nesse contexto, embora reprovável a conduta, apenas a não inclusão dos valores
devidos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados nas DCTF’s não configura
isoladamente a sonegação. Como é consabido, a consequência imediata dessa não inclusão é
sujeitar-se à multa de 75%, quando poderia estar sujeita somente à multa moratória caso
apresentasse a referida declaração com status de confissão de dívida.
Vale lembrar que a adequada caracterização de um dos ilícitos que fundamentariam
a qualificação da multa é ônus da Autoridade Fiscal, que deveria ter trazido aos autos também, no
mínimo, a informação sobre se a empresa autuada havia prestado adequadamente ou não, na sua
escrituração contábil e fiscal digital, informações acerca do IPI devido.
Note-se que a Fiscalização menciona em mais de uma oportunidade, no Termo de
Verificação Fiscal, que a Recorrente “apurou” o IPI devido (confronto débitos/créditos), embora
não esclareça em que livro/documento/registro se deu essa apuração.
Acrescente-se que a empresa Fiscalizada informa em sua impugnação (mesmo não
conhecida) que “destacou em todas as suas notas de saída, bem como, em todos os meses de 2014
prestou as informações necessárias para a entrega do SPED FISCAL, evidenciando assim, a intenção
de cumprir com a obrigação de manter o fisco informado”. A primeira informação (notas fiscais) é
confirmada pela fiscalização e fundamenta a autuação. A confirmação ou infirmação da segunda
não foi sequer trazida aos autos pela Autoridade Fiscal.
Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado:
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/06/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE. NÃO CONFIGURADAS.
REDUÇÃO AO PERCENTUAL ORIGINAL.
Em que pese a reprovabilidade da conduta para redução indevida do saldo de IPI
a recolher nos períodos de apuração autuados, seja pela ausência de declaração
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
8
em DCTF ou seja pelo registro de estornos inexistentes, a fiscalização não
demonstrou efetivamente a configuração da sonegação e da fraude, cabendo
exonerar do lançamento a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser exigida
somente em seu percentual original. Para a caracterização da sonegação, a
conduta do contribuinte deve ser no sentido de ocultar do Fisco a ocorrência do
fato gerador, sua natureza ou suas circunstâncias materiais; ou as condições
pessoais de contribuinte do imposto. A fraude exige para a sua configuração que
a conduta do contribuinte seja tendente a impedir ou retardar a própria
ocorrência do fato gerador ou a excluir ou modificar suas características
essenciais. A DCTF não demonstra a ocorrência do fato gerador, mas somente o
confronto final entre débitos e créditos no período de apuração caso o saldo
seja devedor. No caso, pela análise da Escrituração Fiscal Digital (EFD), dos Livros
de Registro de Entradas e do Livro de Registro de Apuração do IPI, a fiscalização
tomou completo conhecimento das ocorrências de todos os fatos geradores do IPI
(saídas dos produtos do estabelecimento industrial) e das condições pessoais do
contribuinte, não havendo que se falar em sonegação, nem tampouco em fraude,
nos termos delimitados pelos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64. Recurso de Ofício
negado
(Acórdão no 3402-006.027 - Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Terceira Seção - Data da sessão: 12/12/2018)
Compreendo que a ocorrência da sonegação representa algo que, em regra, não
pode ser deduzido desta conduta isolada do contribuinte (não informação em DCTF), em especial
diante da possibilidade de aferição de outros elementos que podem ser considerados nesse
contexto.
Sob essa ótica, voto no sentido de afastar a qualificação da multa no auto de
infração em pauta.

A legitimidade passiva

A qualificação do Recorrente no polo passivo na condição de responsável tributário
foi ilustrada pela Autoridade Fiscal em considerações apresentadas num único parágrafo, nos
seguintes termos:

O Recorrente, por sua vez, reitera que “na época dos fatos era apenas diretor
administrativo, conforme consta na 3a e 4a Alteração Contratual anexa, que dispõe que este tinha
apenas poderes para atos internos de gestão e administração dos negócios sociais, enquanto que
(sic) os demais poderes eram conferidos aos diretores adjuntos”.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
9
Acrescenta que “só poderia ser considerado responsável solidário se houvesse
cometido fraude, que não é o caso, tendo em vista que a conduta imputada pelo Auditor Fiscal à
empresa contribuinte foi a prática de apropriação indébita tributária, que como já exposto, não se
confunde com o crime de sonegação fiscal, vez que não exige do contribuinte o exercício de uma
omissão dolosa, ou ainda, o emprego de fraude”.
Pondera, por fim, que “(A)inda que o caso fosse de sonegação fiscal – o que
argumenta a título exemplificativo – caberia ao Fisco apontar qualquer ato em afronta à lei ou ao
ato constitutivo da empresa, por meio do qual tenha sido praticado pelas pessoas físicas em
análise, para então atribuir a responsabilidade solidária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN”.
Com relação à condição do Recorrente, dúvidas não existem de que ele exercia a
função de diretor administrativo da empresa autuada, como ele próprio admite em sua peça
recursal. O mesmo pode ser dito em relação a ter exercido a referida função durante os períodos
de apuração a que se refere o auto de infração.
No que diz respeito à alegação de que só deveria ser qualificado como responsável
solidário na hipótese em que houvesse cometido fraude, o Recorrente deixa de observar que sua
qualificação se deu em razão de dispositivo que não traz em suas prescrições qualquer exigência
nesse sentido. O art. 28 do Decreto no 7.212/2010, citado pela Autoridade Fiscal, tem por matriz
legal o art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, que assim reza:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Nesse sentido, a qualificação de responsável do Recorrente não se deu em razão
das disposições do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Sua qualificação,
expressamente prevista no dispositivo legal supratranscrito, tem validade assegurada em outro
dispositivo do mesmo Código Tributário Nacional, qual seja, o art. 124, inciso II, nos seguintes
termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – [...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Portanto, observa-se que a qualificação do Recorrente como responsável decorre
de norma especial, relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados e ao Imposto sobre a
Renda descontado na fonte, em vez de norma de caráter geral, aplicável aos demais tributos,
presente nas disposições do mencionado art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
10
Como é consabido, os dois tributos mencionados têm características de serem
cobrados “na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos”, cujo não recolhimento no prazo legal enseja tipificação penal no inciso II do art. 2o da
Lei no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária. O referido dispositivo de lei
penal foi expressamente mencionado pela Autoridade Fiscal no auto de infração lavrado, tendo
fundamentado, inclusive, representação fiscal para fins penais.
A natureza do IPI — imposto indireto com destaque e repercussão econômica
imediata no adquirente — fornece suporte teleológico para a instituição de norma de sujeição
passiva específica, voltada a assegurar o repasse ao Erário de valores ‘cobrados’ de terceiros.
Trata-se de responsabilidade/sujeição passiva de fonte legal (CTN, art. 124, II), distinta do regime
geral de responsabilidade subjetiva do art. 135, III, para o qual tem sido exigida a individualização
da conduta ilícita.
Nessa perspectiva, há que se manter a qualificação do Recorrente como
responsável tributário.

A não observância do princípio constitucional do não confisco

O Recorrente alega que “a aplicação da multa no percentual de 150% além de ser
incabível, se revela excessiva, violando o Princípio do Não Confisco, disposto no artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal, pois tal percentual excede o valor da obrigação principal, possuindo,
portanto, caráter expropriatório”.
Após mencionar julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal a respeito do tema, que estabelecem o percentual de 100% como limite de aplicação das
multas que têm por base de cálculo o valor do tributo, sugere que seja o percentual aplicado
reduzido a 20% a título de multa moratória pelo não recolhimento.
A rejeição da qualificação da multa neste voto já afasta do caso em pauta a
aplicação da jurisprudência mencionada pelo Recorrente, uma vez que resta aplicável o percentual
de 75% (abaixo de 100%), previsto no art. 80, caput, da Lei no 4.502, de 1964, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, que assim reza:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto ao desejo de redução da multa aplicada ao percentual de 20%, a título de
multa moratória, baseado na alegação de inobservância do princípio constitucional do não
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
11
confisco, cumpre considerar a impossibilidade de atendimento deste pedido por este Colegiado
face às disposições da Sumula CARF no 02/2006, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Outrossim, vale enfatizar que o lançamento em pauta não cuida de mero não
recolhimento tempestivo, mas de tributo não confessado antes do início do procedimento fiscal, o
que foi devidamente tratado pelo Julgador de piso nos seguintes termos:
Portanto, eventuais DCTFs retificadoras apresentadas após a ciência do início do
procedimento de ofício não produzem efeitos, bem como, não atraem em
hipótese alguma as disposições do art. 138 do CTN, que dependeria, de toda
forma, do efetivo pagamento espontâneo dos valores, o que não poderia se dar
após a perda da espontaneidade pela ciência do início do procedimento fiscal
(ressaltando-se não se ter notícia de pagamento algum dos valores envolvidos nos
autos).
Não procedem, portanto, também as alegações do Recorrente nesse sentido.

Da impugnação de FÁBIO SADI CASAGRANDE

Conforme mencionado no relatório, também o recurso apresentado por FÁBIO SADI
CASAGRANDE aborda os mesmos temas tratados no recurso voluntário apresentado por VINÍCIUS
BUHATEN, analisados anteriormente, quais sejam: “A qualificação da multa fundamentada na
sonegação fiscal”; “A legitimidade passiva”, e “A não observância do princípio constitucional do
não confisco”.
Com relação aos tópicos “A qualificação da multa fundamentada na sonegação
fiscal” e “A não observância do princípio constitucional do não confisco”, valem as mesmas
considerações já apresentadas neste voto, dado tratar-se de circunstâncias não relacionadas às
pessoas dos recorrentes, mas ao procedimento fiscal e à empresa fiscalizada.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
12
Por sua vez, por levarem em consideração aspectos específicos das suas atribuições
frente às atividades da empresa fiscalizada, enfrentam-se as alegações relacionadas à legitimidade
passiva do Recorrente.

A legitimidade passiva

Conforme já mencionado neste voto, a qualificação do Recorrente no polo passivo
na condição de responsável tributário foi ilustrada pela Autoridade Fiscal em considerações
apresentadas num único parágrafo, nos seguintes termos:

No caso específico do Recorrente Fábio Sadi Casagrande, observa-se que ele
ocupou, no período a que se refere o lançamento, a função de Diretor Adjunto, conforme Ata da
1a Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2012, trazida aos autos às fls. 313 a 338, cujos
poderes são assim descritos:

Ou seja, também se encontra devidamente caracterizada a condição de diretor do
Recorrente nos períodos de apuração a que se refere o auto de infração, bem como a sua extensa
gama de poderes, dentre os quais de praticar isoladamente atos de créditos, direitos,
movimentação de contas bancárias, autorizando débitos e créditos assinar e endossar cheques, de
representação, além de outros ainda mais amplos, quando em atuação conjunta.
Nesse sentido, também são válidas as considerações já apresentadas neste voto no
sentido de que a qualificação do Recorrente se deu em razão de norma especial relativa ao
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724430/2017-31
13
Imposto sobre Produtos Industrializados, para a qual a individualização da conduta do diretor em
relação a um ilícito específico não se revela essencial. Basta a caracterização da sua condição de
diretor com poderes de administração.
Conforme já mencionado, a peculiaridade do IPI como tributo indireto, cujo
montante é destacado na nota fiscal com ônus do adquirente, justifica a edição de regra especial
de sujeição passiva por designação legal, apta a qualificar coobrigados/responsáveis vinculados à
administração da pessoa jurídica, com fundamento no art. 124, II, do CTN e no art. 8o do Decreto-
lei no 1.736, de 1979.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por não conhecer dos recursos apresentados pela
PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e pelo responsável tributário SAMIR BUHATEM,
por ausência de dialeticidade/interesse recursal, e voto por conhecer dos recursos apresentados
por VINÍCIUS BUHATEN e por FÁBIO SADI CASAGRANDE e, no mérito, dar-lhes provimento parcial
para afastar a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 553
DF CARF MF
Original